Tribunal: TJDFT
Processo: 0732466-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732466-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: EVERSON MARQUES FERREIRA RECLAMADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, SEGUNDA TURMA CIVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por EVERSON MARQUES FERREIRA em face de decisões prolatadas pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA e pelo Exmo. DESEMBARGADOR HÉCTOR VALVERDE SANTANNA, da SEGUNDA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS objetivando que sejam cassados os pronunciamentos judiciais por erro de procedimento e afronta às decisões das Egrégias Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça. Narra que o Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília declinou da competência para julgamento da ação ajuizada pelo reclamante, com fundamento em suposta aleatoriedade na escolha do foro, decisão mantida no bojo do agravo de instrumento ainda pendente de julgamento colegiado. Argumenta que as decisões contrastam com a jurisprudência das Câmaras Cíveis, que decidem pela impossibilidade de declinação de ofício de competência em demandas consumeristas, como no caso em análise. Alega que as decisões afrontam a súmula 23 deste Tribunal de Justiça, o entendimento proferido no IRDR 17 e a súmula 33 do STJ. Defende que a escolha do foro não foi aleatória, diante de vários elementos fáticos que justificam a escolha. Aduz que as decisões colocam em risco a autoridade das decisões do próprio tribunal. Tece considerações sobre o contexto da demanda. Requer liminarmente a suspensão da decisão agravada, diante do perigo da demora, e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar as decisões impugnadas. Preparo recolhido (ID 62520537, fls. 28/30). Os autos vieram conclusos. Devidamente intimado, o reclamante manifestou-se sobre possível inadmissibilidade do feito ao ID 62916342. É o relatório. DECIDO. A chamada Reclamação Constitucional, porque nascida originalmente em sede constitucional, com delimitação de competência apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, I, e 105, I, da Constituição Federal), teve seu papel ampliado com o atual Código de Processo Civil, que estendeu a competência para seu processo e julgamento aos demais tribunais, muito embora, antes mesmo dessa inovação, já se encontrasse prevista em diversos regimentos de Cortes de Justiça do País. A nova disciplina da reclamação atualmente se concentra no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, dessa forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. (destaquei) No mesmo sentido, entre outros dispositivos similares àqueles trazidos pelo Código de Processo, o Regimento Interno desta Corte assim dispõe: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (destaquei) Diante desse cenário normativo, nota-se que a Reclamação tem três escopos ou hipóteses de cabimento: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados). No caso em análise, o reclamante afirma que visa a garantia da autoridade das decisões do tribunal, especificamente das Câmaras Cíveis, ao argumento central de que a competência não pode ser declinada de ofício pelo juiz em demandas de consumo, com fundamento em escolha aleatória de foro. Todavia, a reclamação não é a via adequada para preservar a jurisprudência do Tribunal, mesmo que firmada em súmula, mas a autoridade de decisões proferidas em casos concretos que envolvam o reclamante. Trata-se de medida adequada para salvaguardar decisão concreta do tribunal contra eventual desrespeito ou descumprimento por parte de autoridades administrativas ou judiciárias. No caso dos autos, contudo, este Tribunal, até o presente momento, decidiu pela possibilidade de declínio da competência, situação que pode ser revertida por meio da interposição dos competentes recursos, mas não importa em violação à autoridade de qualquer decisão concreta. Nesse sentido, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE QUALIFICADO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5o, II, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 105, I, f, da Constituição Federal, a reclamação é garantia constitucional destinada à preservação da competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões em caso de descumprimento ou de cumprimento em desacordo com os limites do julgado aqui proferido. 2. A reclamação não tem cabimento como sucedâneo recursal, nem é adequada à preservação da jurisprudência do STJ; presta-se, sim, a preservar a autoridade de decisão tomada em caso concreto e envolvendo as partes postas no litígio do qual se origina. Precedentes. 3. "Para que ocorra o esgotamento das instâncias ordinárias na forma exigida pelo inciso II do § 5o do art. 988 do CPC/2015, é necessário que o Tribunal de segundo grau tenha se manifestado sobre o tema em sede de juízo de retratação e que o recurso especial interposto naquele feito pelo Reclamante já tenha tido a sua admissibilidade examinada no segundo grau de jurisdição. Antes disso, o manejo da Reclamação é prematuro" (AgRg na Rcl n. 32.945/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/2/2017, DJe de 2/3/2017). 4. Agravo interno não provido. (AgInt na Rcl n. 45.565/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 4/6/2024.) (destaquei) Ademais, a súmula no 23 indicada pelo reclamante também consiste em entendimento jurisprudencial, não autorizando a reclamação pretendida, e o IRDR 17 não se aplica ao caso dos autos, porque se refere a demanda proposta em desfavor de consumidor. Assim, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses constantes do artigo 988 do CPC e no artigo 196 do Regimento Interno deste Casa de Justiça, a reclamação não deve ser admitida. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO 3/2016 do STJ. REFERÊNCIA. PRECEDENTES QUALIFICADOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E HARMÔNICA COM O CPC E RITJDFT. 1. Nos termos do artigo 988 do CPC, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Não se adequando a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 988 do CPC e no artigo 196 do RITJDFT, a reclamação não deve ser admitida. (...) (Acórdão 1303317, 07133720820208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal estabelece: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; Nesse contexto, tenho que a propositura da Reclamação, na hipótese dos autos, afigura-se como via processual inadequada, não sendo possível seu saneamento. Ante o exposto, INDEFIRO a presente reclamação, nos termos do artigo 198, I do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de agosto de 2024 18:06:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador